Tribunal: TJSP
Processo: 2381039-72.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Conselho Superior da Magistratura, que não conheceu do agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, ao indeferir a petição inicial de ação rescisória

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão do Conselho Superior da Magistratura, que não conheceu do agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, ao indeferir a petição inicial de ação rescisória ajuizada para desconstituir v.acórdão do CSM em procedimento de dúvida registral de usucapião extrajudicial sobre imóvel urbano.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. As omissões apontadas são claras manifestações de inconformismo, pois as questões foram analisadas e decididas no acórdão.

IV. Dispositivo e Tese
4. Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados. 5. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.